Tribunal: TJSP
Processo: 2031852-13.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CAJAMAR – Sentença que extinguiu execução fiscal por falta do interesse de agir em razão do baixo valor cobrado – Embargos infringentes rejeitados – A extinção da ação executiva ao fundamento de que o valor da causa é irrisório é inadmissível – Inteligência da Súmula 452 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes do

Ementa:
TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CAJAMAR – Sentença que extinguiu execução fiscal por falta do interesse de agir em razão do baixo valor cobrado – Embargos infringentes rejeitados – A extinção da ação executiva ao fundamento de que o valor da causa é irrisório é inadmissível – Inteligência da Súmula 452 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes do C. STF e do C. STJ – Execução fiscal que deve prosseguir – Segurança concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2031852-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é impetrante MUNICÍPIO
DE CAJAMAR, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CIVEL DO FORO
DE CAJAMAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM A
SEGURANÇA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2031852-13.2020.8.26.0000 -Voto no 14850
2
VOTO No: 14850
MANDADO DE SEGURANÇA No: 2031852-13.2020.8.26.0000
COMARCA DE CAJAMAR
IMPETRANTE: MUNICÍPIO DE CAJAMAR
IMPETRADO: MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DO FORO DE
CAJAMAR/SP
JUIZ DE 1o GRAU: RICARDO VENTURINI BROSCO
EMENTA
TRIBUTÁRIO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA

EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Sentença que extinguiu execução fiscal por falta do interesse
de agir em razão do baixo valor cobrado
Embargos
infringentes rejeitados
A extinção da ação executiva ao
fundamento de que o valor da causa é irrisório é inadmissível
Inteligência da Súmula 452 do C. Superior Tribunal de Justiça
Precedentes do C. STF e do C. STJ Execução fiscal que
deve prosseguir Segurança concedida.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo MUNICÍPIO DE CAJAMAR contra
ato da MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DO FORO DE CAJAMAR.
O mandado de segurança foi impetrado pelo exequente contra a r. decisão de fls. 27/29
daqueles autos que rejeitou os embargos infringentes opostos contra a respeitável sentença de fls.
15/17 daqueles autos que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão
do baixo valor da execução fiscal, nos termos do art. 485,inciso VI e art. 924, inciso I, ambos do
Código de Processo Civil
O impetrante requer (fls. 01/11) a reforma da r. decisão, sustentando que descabe ao Juiz
de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Cajamar estabelecer patamares mínimos para a
execução dos créditos tributários, sendo assim, considera-se o ato da impetrada como uma
extrapolação de competência. Aduz que a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da
Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício, com base na súmula 452 do Superior
Tribunal de Justiça e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça. Afirma que a extinção do processo é uma afronta ao artigo 5o, inciso XXXV da
Constituição Federal, implicando condicionamento do acesso ao Poder Judiciário ao valor
atribuído à causa e impedindo o acesso do Município ao Poder Judiciário, vez somente poderia ter
sido feito a cobrança pela via judicial. Pleiteia-se pela suspensão da decisão proferida nos
embargos infringentes que manteve a extinção da execução fiscal e determinação do retorno do
regular processamento do feito.
O mandado de segurança foi recebido, indeferido o pedido de liminar (fls. 27/28).
As informações do juízo foram apresentadas (fls. 37/39) e o Ministério Público não se
manifestou sobre o mérito (fls. 34).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O Conselho Nacional de Justiça apurou que a “execução fiscal é a maior vilã do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2031852-13.2020.8.26.0000 -Voto no 14850
3
congestionamento na Justiça”, pois, em que pese os hercúleos esforços do Judiciário, as execuções
fiscais fazem com que o congestionamento não possa ser diminuído, problema que parece
insolúvel.
Por sua vez, os credores públicos, não colaboram com a Justiça, distribuindo execuções
de valores irrisórios para serem cobrados em processos de elevado custo, com nítido desrespeito
ao princípio da economicidade consagrado na Constituição da República.
Desrespeita-se ainda a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000 que
indica que os débitos cujos montantes sejam inferiores aos custos da cobrança devem ser
cancelados:
Art. 14 [...] § 3o O disposto neste artigo não se aplica: [...]
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos
custos de cobrança.
O Código Tributário Nacional permite, de longa data, essa mesma salutar providência:
Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por
despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário,
atendendo: [...]
III - à diminuta importância do crédito tributário; [...]
A lei complementar exige uma lei ordinária para autorizar o cancelamento desses
débitos, mas o Legislativo não tem a opção de legislar ou não nesse sentido, omitindo-se de forma
nitidamente contrária ao interesse público.
O Executivo, por sua vez, usando com sabedoria de sua discricionariedade, poderia
priorizar apenas a cobrança dos débitos que resultassem em proveito para o povo, sem despejar
toneladas de processos no Judiciário de forma totalmente desprovida de cuidado ou critério.
Evidentemente existe o direito de ação, mas nenhum direito é absoluto, como já decidiu
o Supremo Tribunal Federal:
"Os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Não há, no
sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de
caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou
exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam,
ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas
restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os
termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das
liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas e
considerado o substrato ético que as informa permite que sobre elas incidam
limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a
integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência
harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser
exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e
garantias de terceiros." (MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em
16-9-99, DJ de 12-5-00) (grifo nosso)
Contudo, esse não é o entendimento da jurisprudência, cuja força hoje é inegável,
principalmente em se considerando o instituto da reclamação, assim, em que pese o dito acima, a
jurisprudência deve ser seguida até que eventualmente mude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2031852-13.2020.8.26.0000 -Voto no 14850
4
A questão aqui enfrentada é sobre a possibilidade ou não da extinção da execução fiscal
em razão do valor do débito.
O ente público tem a prerrogativa de legislar sobre o assunto, dispondo de valores que
entende disponíveis em razão do valor.
Assim, somente por meio de lei que autorize o ente público a não executar débitos até
um determinado valor é que se pode renunciar ao crédito.
Vedar a possibilidade de o ente público executar dívidas judicialmente significa violar o
seu direito à justiça.
E é o que acontece quando, sem previsão legal, extingue-se o feito de ofício em razão do
seu valor, por considerá-lo antieconômico. Sobre o tema decidiu o STF:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO.
VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO
ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS
FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 1. [...] 5. Negar ao
Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o
fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à
justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos
recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE
591033, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG
24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175) (grifo
nosso)
Por sua vez, o STJ editou a Súmula 452, do seguinte teor:
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal,
vedada a atuação judicial de ofício.
Em casos semelhantes decidiu esta C. Câmara:
Mandado de Segurança - Execução Fiscal - Município de Águas de Santa
Bárbara - Extinção do feito com fundamento na falta de interesse de agir em
razão do baixo valor da dívida executada - Desrespeito à garantia de acesso à
Justiça prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal - A conveniência e a
oportunidade para a cobrança devem ser avaliados pela Fazenda Pública
em obediência ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes -
Sentença anulada - Segurança concedida. (TJSP, Mandado de Segurança no
2035938-66.2016.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul de Felice,
j. 12/05/2016, V. U.) (grifo nosso)
MANDADO DE SEGURANÇA - Extinção de ofício da execução fiscal pelo
Magistrado por entender que, em face do valor executado, não existe
interesse de agir Inadmissibilidade - Critério de aferição sobre o que é
valor antieconômico que deve ser estabelecido pelo próprio ente Municipal -
Precedente do STJ - Súmula no 452 - Decisão anulada - Segurança concedida.
(Mandado de Segurança no 2132929-75.2014.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Eutálio Porto, j. 30/10/2014.) (grifo nosso)
Observa-se que, como a r. sentença proferida pelo d. Juízo a quo contraria precedente
vinculante do C. Supremo Tribunal Federal, ela se torna teratológica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2031852-13.2020.8.26.0000 -Voto no 14850
5
Por tais razões, a sentença deve ser reformada, permitindo-se o regular prosseguimento
da execução fiscal.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA A SEGURANÇA, determinando-
se o prosseguimento da execução fiscal. Incabível condenação em honorários conforme Súmula
512 do E. Supremo Tribunal Federal, Súmula 105 do E. Superior Tribunal de Justiça e artigo 25 da
Lei Federal no 12.016/2009.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR